Tribunal: TJSP
Processo: 1126616-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Contrato que deu origem à negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual – Pretensão de exibição de documentos que pode ser postulada incidentalmente (arts. 396 e seguintes do CPC), por ação autônoma de produção antecipada de provas (art. 381 do CPC) ou mediante tutela provisória

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Contrato que deu origem à negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual – Pretensão de exibição de documentos que pode ser postulada incidentalmente (arts. 396 e seguintes do CPC), por ação autônoma de produção antecipada de provas (art. 381 do CPC) ou mediante tutela provisória antecedente, seja ela de caráter antecipado (art. 303) ou cautelar (arts. 305 a 310 do CPC) – Prévia solicitação administrativa e recusa de atendimento da instituição financeira comprovadas – Interesse de agir configurado – Orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 1.349.453-MS – Extinção afastada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1126616-33.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCI
PEREIRA BORGES CIPRIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126616-33.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43823 hb
2
VOTO No: 43823
APEL. No: 1126616-33.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (15a Vara Cível Central)
APTE.: Luci Pereira Borges Cipriano (A)
APDA.: FIDC NPL I (R)
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Contrato que deu origem à
negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao
crédito
Indeferimento da petição inicial por ausência de
interesse processual Pretensão de exibição de documentos
que pode ser postulada incidentalmente (arts. 396 e seguintes
do CPC), por ação autônoma de produção antecipada de provas
(art. 381 do CPC) ou mediante tutela provisória antecedente,
seja ela de caráter antecipado (art. 303) ou cautelar (arts. 305 a
310 do CPC) Prévia solicitação administrativa e recusa de
atendimento da instituição financeira comprovadas Interesse
de agir configurado
Orientação do Recurso Especial
Repetitivo n° 1.349.453-MS
Extinção afastada
Recurso
provido.
1. Trata-se de ação de exibição de documentos
(apresentação dos documentos que justifiquem a negativação do nome
da autora nos órgãos de proteção ao crédito, fls. 01/07 e 10/21)
intentada por Luci Pereira Borges Cipriano em face de FIDC NPL I, cuja
petição inicial foi indeferida, nos termos do art. 330, inc. III, do CPC,
pela r. sentença de fls. 20/21, de relatório a este integrado.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 24/34, a
autora postula o provimento a fim de que seja afastada a extinção
anômala do processo.
A insurgência é tempestiva, foi respondida (fls. 41 e
segs.) e é isenta de preparo em razão da gratuidade da justiça
concedida à demandante (fls. 20).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126616-33.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43823 hb
3
3. Malgrado a apelante pudesse pleitear a exibição
dos documentos incidentalmente em eventual ação declaratória de
inexistência de débito (arts. 396 a 400 do CPC), nada obsta a
formulação de tal pretensão por meio de ação autônoma (no caso de
não haver ação cognitiva em andamento, nos termos do art. 381 do
CPC) ou que o pedido possa assumir a feição de tutela provisória de
urgência, seja ela de cunho antecipado (art. 303) ou cautelar (arts. 305
a 310 do CPC).
Espelhando a postura em tela, anotam-se os
seguintes julgados desta mesma Câmara Julgadora, sintetizados in
verbis:
“Embora nominada de ação de conhecimento com
preceito cominatório de obrigação de fazer com pedido de tutela
provisória de urgência, trata-se de ação cautelar de exibição de
documentos.
Importa dizer que referida ação foi proposta sob a
égide do atual Código de Processo Civil, que não recepcionou as
cautelares autônomas, dentre elas a de exibição de documentos.
No entanto, verifica-se que os artigos 305 e 308 do
Novo Código de Processo Civil, tratam, respectivamente, da
possibilidade da propositura de demandas para requerer tutelas
cautelares antecedentes e da formulação do pedido principal no prazo
de 30 dias, nos mesmos autos.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1003220-83.2016.8.26.0242-Igarapava, J. 26.06.2017, dp,
vu, Rel. Des. Luis Carlos de Barros, voto no 36851).
“Demanda em que a pretensão da parte de exibição
de documentos exaure-se em si mesma, com a simples apresentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126616-33.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43823 hb
4
dos
documentos,
porquanto
objetiva
tomar
conhecimento
de
informações constantes no documento pleiteado, apenas para verificar
a viabilidade de eventual demanda futura, inexistindo pretensão ao
ajuizamento de ação principal, deve ter seu processamento admitido
como ação autônoma, ante sua natureza satisfativa, uma vez que, com
a exibição dos documentos pretendidos, a parte autora tem por
satisfeito o objetivo buscado com a propositura da ação, sendo certo
que tal orientação não contraria nenhuma norma do CPC/2015, e já
era admitida na vigência do CPC/1973, para ações cautelares de
exibição de documentos, pelo reconhecimento da desnecessidade de
indicação, na petição inicial, da lide e seu fundamento (art. 801, III, do
CPC/1973) e o ajuizamento da ação principal (art. 806 do CPC/1973).
Nesse sentido, quanto à aplicação do disposto no
art. 303, caput, do CPC/2015, a orientação de Araken de Assis: 'A
'exposição da lide, do direito que se busca realizar', prevista no art. 303,
caput, não tem a menor pertinência nas medidas de urgência
satisfativas. Exemplo dessa espécie no âmbito da tipicidade é a
apropriação de prova para avaliar seu uso futuro, antecipadamente,
sem risco de seu desaparecimento (art. 381, III). Em tal contingência,
nenhuma menção se afigura necessária à causa futura, talvez
desaconselhada pela prova produzida, não sendo descartada a hipótese
de a produção ensejar a autocomposição (art. 381, II).' ('Processo Civil
Brasileiro Parte Geral: Institutos Fundamentais', vol. II, tomo II, RT,
2015, SP, p. 570, item 1.455.2, o destaque não consta do original).”
(TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1044150-64.2015.8.26.0506-Ribeirão Preto, J. 26.06.2017, dpp, vu,
Rel. Des. Rebello Pinho, voto no 28913).
Observa-se, pois, que embora tenha abolido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126616-33.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43823 hb
5
medida cautelar de exibição de documentos, preparatória ou incidental,
formada em autos apartados, o CPC atual admite diversas vias
adequadas para que o interessado obtenha documentação comum de
quem a possua ou que esteja em poder de terceiros, conforme acima
mencionado, independentemente do nome que a parte interessada
atribua à ação, relegando ao seu critério verificar, após a exibição, se
remanesce ou não o interesse em oferecer o pedido principal nos
mesmos autos (arts. 308 e 381, incs. II e III, do mesmo Codex), cabendo
ao Juiz verificar qual dos ritos é o mais adequado para o caso concreto.
De fato, não é razoável impor ao insurgente o
ajuizamento de ação mal instruída, forçando-a a aguardar por longo
período de instrução para ter acesso aos documentos, cuja análise pode
ensejar, até mesmo, a falta de interesse de agir para a ação principal a
ser proposta.
Nesse
sentido
leciona
KÁTIA
APARECIDA
MANGONE, nos Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil,
obra coordenada por Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr.,
Eduardo Talamini e Bruno Dantas: “a ação cautelar para exibição de
documento prevista nos arts. 844 e 845 do CPC/1973 não está
expressamente prevista no NCPC. Os arts. 294 e seguintes do NCPC
seriam aplicáveis nesse caso para admitir a adoção de medidas
cautelares.” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.062).
De feito, se o interesse de agir decorre do próprio
direito da demandante de ter conhecimento do contrato que ensejou a
anotação desabonadora em seu nome, resulta daí a necessidade
imperiosa de manejar a via processual adequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126616-33.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43823 hb
6
No mais e de acordo com o entendimento perenizado
pela 2a Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso especial repetitivo (STJ-2a Seção, REsp 1.349.453-MS, J.
10.12.2014, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe
02.02.2015), a demandante apresentou notificação extrajudicial por ela
assinada postulando a entrega dos documentos que justifiquem a
negativação desabonadora descrita na prefacial (fls. 18/19).
Escoado o prazo concedido (a carta foi recebida em
11.11.2019, conforme AR de fls. 19), sem manifestação alguma da
instituição financeira apelada, ainda que eventualmente para indicar o
valor da tarifa a ser recolhida para o fornecimento da cópia solicitada
ou para recusar o fornecimento, a insurgente ingressou com a presente
ação em 14.12.2019 (fls. 01).
Dessa forma, revela-se mais prudente o ajuizamento
da presente demanda, porquanto após a exibição do documento, a
demandante pode verificar se remanesce ou não a necessidade de
distribuição da ação cognitiva, tudo conduzindo à reforma da r.
sentença objurgada.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
afastar a extinção e determinar o regular prosseguimento do feito.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica